Tribunal: TJDFT
Processo: 0771174-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial, visa à reforma da sentença de procedência de interdição, na parte em que a interditada foi condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a parte autora ajuizou ação de interdição cumulada com tutela de urgência em desfavor de sua genitora, a fim de representá-la em todos os atos da vida civil, em razão das limitações oriundas do fato de ser portadora de Transtorno Cognitivo Maior; (ii) o e. Juízo a quo, ao decretar a curatela integral, nos termos solicitados, condenou a interditada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes no valor de R$ 500,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de procedimento de jurisdição voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de interdição, disciplinada entre os artigos 747 e 758 do Código de Processo Civil, se encontra inserida no capítulo referente aos procedimentos de jurisdição voluntária, os quais, consoante doutrina clássica ou administrativista, são caracterizados pela presença de interessados na constituição de uma nova situação jurídica, e não por sujeitos processuais em conflito.
5. Nesse sentido, não há que se falar em “vencedor” e “vencido”, conceitos imprescindíveis à adequada fixação de verbas de sucumbência.
6. O STJ apenas excepciona a regra de não cabimento da condenação em honorários advocatícios quando, a despeito de se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, há inequívoca resistência à pretensão deduzida na petição inicial, demonstrável no caso concreto.
7. No particular, a ação de interdição não possuiu caráter contencioso, mas apenas buscou resguardar os interesses de pessoa que se encontra sem o discernimento necessário para gerir seus próprios bens e praticar, por si só, os atos da vida civil, o que se revela apto a afastar os ônus sucumbenciais fixados na origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Reformada parcialmente a sentença. Excluída a condenação da parte apelante (ré) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 88, 747 a 758.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.028.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.11.2022, DJe 24.11.2022; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1887431, Rel. Des. Hector Valverde Santanna. PJe 16.07.2024.